Tribunal: TJSP
Processo: 1006206-21.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Alegação de falha na prestação dos serviços – Ausência de comprovação – Prazo de permanência da contratação ou fidelização superior a 12 meses – Possibilidade, nos termos do artigo 59 da Resolução 632, de 7 de março de 2014, da Anatel – Sentença

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Alegação de falha na prestação dos serviços – Ausência de comprovação – Prazo de permanência da contratação ou fidelização superior a 12 meses – Possibilidade, nos termos do artigo 59 da Resolução 632, de 7 de março de 2014, da Anatel – Sentença mantida.

Recurso não provido.